Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704464-57.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração de ID 18936953. Nos Juizados Especiais, o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença que, no caso, ocorreu no dia 04/05/2020, conforme informações colhidas do PJE. De acordo com o art. 3 da Resolução no 314/2020 do CNJ, os prazos dos processos que tramitam em meio eletrônico foram retomados desde o dia 04/05/2020. Desse modo, o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 05/05/2020, findando no dia 18/05/2020. É, pois, intempestivo o recurso interposto apenas em 15/06/2020. A possibilidade de suspensão de prazos processuais, prevista no art. 3o, §3o da Resolução n° 314/2020 do CNJ, abrange, além dos casos lá descridos, outros atos que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, o que não abarca a hipótese de recurso inominado, mormente quando todas as provas já foram produzidas. Ademais, para que houvesse a suspensão, seria imprescindível que a parte, durante a fluência do prazo, informasse ao juízo competente a impossibilidade de praticar o ato, o que não ocorreu. A recorrente, no último dia do prazo, informou que “não logrou êxito em realizar protocolos e examinar o PJE por clara lentidão no sistema”, fundamento que já foi analisado na decisão anterior. Desse modo, mantenho a decisão de ID 17940421. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w